Tribunal: TJES
Processo: 5011836-33.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011836-33.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5011836-33.2023.8.08.0048
Recorrente: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA

Recorrida: BANCO PAN S.A.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da AJG posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL c/c PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR.

(1). DA LIDE.
NARRA O DEMANDANTE, EM SÍNTESE, QUE FOI SURPREENDIDO, EM DEZEMBRO/2022, COM O RECEBIMENTO DE UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO OPERADO PELO BANCO RÉU, AO QUAL ESTAVA VINCULADA UMA FATURA. CONTUDO, ADUZ QUE NÃO ADERIU A TAL NEGÓCIO JURÍDICO. AFIRMA, AINDA, QUE, NO MÊS SUBSEQUENTE, RECEBEU NOVA COBRANÇA ATINENTE AO INSTRUMENTO DE CRÉDITO SUPRAMENCIONADO, RAZÃO PELA QUAL BUSCOU O AUXÍLIO DO PATRONO QUE SUBSCREVE A INICIAL. NESSE CONTEXTO, RELATA QUE SEU ADVOGADO DILIGENCIOU JUNTO À PARTE REQUERIDA, SENDO INFORMADO DE QUE, EM VERDADE, CONSTAVA NO SISTEMA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA 02 (DOIS) CARTÕES EM NOME DO CONSUMIDOR, SENDO SOLICITADO O SEU PRONTO CANCELAMENTO. NÃO OBSTANTE ISSO, ASSEVERA QUE LHE FOI ENVIADA OUTRA FATURA, COM A INDICAÇÃO DE UM TERCEIRO NÚMERO DE CARTÃO, O QUAL, DE IGUAL FORMA, NÃO FOI POR ELE PACTUADO. ACRESCENTA QUE BUSCOU SOLUCIONAR A CONTROVÉRSIA ADMINISTRATIVAMENTE, REGISTRANDO, INCLUSIVE, O BOLETIM UNIFICADO Nº 50017630 PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL COMPETENTE, SEM ÊXITO. POR FIM, DESTACA QUE É PESSOA ILETRADA, SABENDO, APENAS E TÃO SÓ, ASSINAR SEU NOME. DESTARTE, REQUER O AUTOR, EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, SEJA O REQUERIDO COMPELIDO A SUSPENDER AS EXIGÊNCIAS IMPUGNADAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS). NO MÉRITO, ROGA PELA CONFIRMAÇÃO DA PROVIDÊNCIA SUPRA, COM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO OBJURGADO E A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NA IMPORTÂNCIA DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS).
LIMINAR INDEFERIDA.

(2). ANTÍTESE.
EM SUA DEFESA O ENTE FINANCEIRO DEMANDADO SUSCITA, PRELIMINARMENTE, A AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO REQUERENTE, ANTE A FALTA DE RECLAMAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INVOCA, OUTROSSIM, A INÉPCIA DA INICIAL, UMA VEZ NÃO FOI APRESENTADO, PELO POSTULANTE, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EMITIDO POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EM ÂMBITO MERITÓRIO, SUSTENTA QUE O SUPLICANTE ADERIU, DE FORMA VÁLIDA E REGULAR, A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, O QUAL FOI UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE COMPRAS E SAQUE DE LIMITE DE CRÉDITO. ASSIM, ROGA PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.
(3). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.

(4). RECURSO DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA;
ERROR IN PROCEDENDO
- FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADOR COM BASE EM DOCUMENTOS APRESENTADOS APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL;
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ANUÊNCIA TÁCITA. FATO EXTINTIVO DE DIREITO AUTORAL. PROVA DIABÓLICA. EXISTÊNCIA DE 02 DOIS CARTÕES (FINAIS 6014 E 6022). INDÍCIOS DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA LEGALIDADE DAS COMPRAS EFETUADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA VERGASTADA, PARA O FIM DE JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.
(5) CONTRARRAZÕES DO BANCO REQUERIDO.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA ORA GUERREADA.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.

A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA EM TELA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA, CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE CINGE-SE EM APURAR SE AS COBRANÇAS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SÃO LÍCITAS.

DESDE JÁ, MANIFESTO QUE O PRESENTE RECURSO CAMINHA PARA A PROCEDÊNCIA E EXPLICO. O AUTOR RELATA ESTAR SENDO INDEVIDAMENTE COBRADO POR NEGÓCIO QUE ALEGA NÃO TER CONTRATADO. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE NUNCA SOLICITOU QUALQUER CARTÃO JUNTO AO BANCO REQUERIDO.
POIS BEM.
VERIFICO NO PRESENTE CASO, PECULIARIDADES QUE, A MEU VER, CARECEM DE MINUCIOSA ANÁLISE PARA O JUSTO DESLINDE DESTA AÇÃO. PRIMEIRAMENTE QUE O FATO DE CONSTAR NO AUTOS AS FATURAS COMPROVANDO A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO IMPUGNADO PELO AUTOR, LEVARIA ESTE JUÍZO,
VIA DE REGRA
, AO ENTENDIMENTO DE QUE O RECORRENTE ESTEVE CIENTE DA CONTRATAÇÃO, POSTO QUE UTILIZOU O PLÁSTICO EM COMPRAS PARCELADAS, DIVERSAMENTE DO QUE FORA ALEGADO NA INICIAL.
PORÉM
,
AO ANALISAR A PEÇA CONTESTATÓRIA DA RÉ, VERIFICO QUE A MESMA
NÃO JUNTOU O INSTRUMENTO CONTRATUAL OBJETO DOS AUTOS
, E AINDA SE MANTEVE SILENTE QUANDO DA ALEGAÇÃO AUTORAL ACERCA DA EXISTÊNCIA DE UM OUTRO CONTRATO ALHEIO AO DISCUTIDO NOS AUTOS, PORÉM DA MESMA NATUREZA, QUE TAMBÉM CONSTA COMO CONTRATADO E IGUALMENTE DESCONHECIDO PELO ORA RECORRENTE.
ENQUANTO O AUTOR, ALÉM DE TODAS AS PROVAS QUE LHE CABIA, APRESENTOU AINDA O
BOLETIM UNIFICADO

(ID.: 8017981),
ATRAVÉS DO QUAL ME ATENTEI AO FATO DE QUE, NO HISTÓRICO DO MESMO, CONSTA O RELATO DO IDOSO QUE, NA OPORTUNIDADE AFIRMOU O SEGUINTE: “
Fiz um empréstimo consignado para ser pago descontado de minha aposentadoria no INSS
. (...)
Recebi em minha residência, sem haver solicitado, um cartão de crédito visa banco pan em meu nome. Para minha surpresa, além de ter recebido o cartão, logo a seguir começaram a chegar boletos de cobranças de retirada em dinheiro e compras que não foram efetuadas por mim.
”. POSTO ISTO, ENTENDO QUE,
AINDA QUE DEMONSTRADAS AS COMPRAS EFETUADAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO,
NO CASO NARRADO, RESTOU COMPROVADO QUE O DEMANDANTE NÃO CONHECIA OS TERMOS FIRMADOS NO ATO DA CONTRATAÇÃO, VISTO QUE O PRÓPRIO MENCIONA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, QUE PASSOU A SER COBRADO POR UM CARTÃO DE CRÉDITO APÓS A CONTRATAÇÃO DE UM
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

QUE PRETENDIA ADQUIRIR
.
DESTACA-SE AINDA QUE O AUTOR É PESSOA ILETRADA. OU SEJA, ESTÁ CLARIVIDENTE QUE O RECORRENTE ADQUIRIU O REFERIDO CARTÃO ACREDITANDO SE TRATAR DE UM SERVIÇO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
E NÃO DE UM
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. ASSIM, A MEU VER, NESTE CASO, O DEMONSTRATIVO DA FATURA QUE COMPROVOU O USO DO CARTÃO
NÃO É, POR SI SÓ, PROVA CAPAZ DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO
, CONSIDERANDO-SE QUE, O DESBLOQUEIO E USO DO PLÁSTICO PODE FACILMENTE SER EFETUADO POR TERCEIRO, DIANTE DAS FERRAMENTAS VIRTUAIS ACESSÍVEIS NA ATUALIDADE. SEM MAIS DELONGAS, ENTENDO QUE NO CASO NARRADO, DIVERSAMENTE DOS DEMAIS CASOS EM QUE É VERIFICADA A REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO, RESTOU COMPROVADO O VÍCIO APTO A ENSEJAR A NULIDADE DO REFERIDO OBJETO CONTRATUAL DISCUTIDO NOS AUTOS. PORTANTO, TENHO QUE, NO QUE TANGE ÀS COMPRAS EFETUADAS, DEVEM AS MESMAS SEREM ARCADAS PELO AUTOR, CONSIDERANDO A NÃO COMPROVADA FRAUDE. PORÉM, DEVE O CONTRATO SER CANCELADO E EVENTUAIS COBRANÇAS FUTURAS A TÍTULO DO MESMO SEREM SUSPENSAS. QUANTO AOS DANOS MORAIS, TENHO ME CONVENCIDO DE QUE OS ABORRECIMENTOS ENFRENTADOS PELOS CONSUMIDORES (IDOSOS) EM CASOS SIMILARES, SÃO SUFICIENTES PARA ENSEJAR A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. DESTE MODO, EM CONSONÂNCIA AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, ARBITRO O VALOR A TÍTULO DE REPARAÇÃO MORAL EM
R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
.
(7).
RECURSO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA PARA: 1) DETERMINAR O CANCELAMENTO DO CONTRATO OBJETO DOS AUTOS; 2) SUSPENDER AS COBRANÇAS EFETUADAS EM DESFAVOR DO RECORRENTE; 3) INDENIZAR O AUTOR NA MONTA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PELOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS COMPROVADAMENTE POR ELE SUPORTADOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)